Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-50.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011820-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELINA DO NASCIMENTO STRACK - CPF: 252.885.041-72 (AGRAVANTE), FRYTZ STRACK BISNETO - CPF: 016.528.191-00 (AGRAVANTE), KARLA DO NASCIMENTO STRACK - CPF: 016.528.301-70 (AGRAVANTE), JULIANA CRISTINA VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 007.822.421-70 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA ANGELINA DO NASCIMENTO STRACK

AGRAVANTE(S):

FRYTZ STRACK BISNETO

AGRAVANTE(S):

KARLA DO NASCIMENTO STRACK

AGRAVADO(S):

JULIANA CRISTINA VIEIRA DE ARRUDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA INDEFERIDA –

PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ARRIMADO EM

AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO FALECIDO MARIDO DA PRIMEIRA AGRAVANTE E GENITOR DOS DEMAIS – IMÓVEL ANTERIORMENTE PERTENCENTE À GENITORA DA RÉ AGRAVADA

– ALEGADA OCORRÊNCIA DE UMA VENDA SIMULADA DO IMÓVEL AO ENTÃO “SOGRO” DA RECORRIDA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS A DENOTAR A SIMULAÇÃO – CONVERSAS EM ÁUDIO VIA WHATSAPP INDICADORES DA SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO DO IMÓVEL PELO ADQUIRENTE -

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR

POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inconveniente o deferimento da liminar reintegratória se a posse cuja proteção se invoca liminarmente se assenta na alegação da propriedade do imóvel cuja aquisição, os elementos indiciários de prova (conversas de
WhatsApp
e ausência de prova do pagamento do preço), indicam ter-se efetivado de forma supostamente simulada, o que deverá ser melhor aclarado com a instrução processual.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal,
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do
princípio da imediação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARIA ANGELINA DO NASCIMENTO STRACK

AGRAVANTE(S):

FRYTZ STRACK BISNETO

AGRAVANTE(S):

KARLA DO NASCIMENTO STRACK

AGRAVADO(S):

JULIANA CRISTINA VIEIRA DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARIA ANGELINA DO NASCIMENTO STRACK
,

FRYTZ STRACK BISNETO
e
KARLA DO NASCIMENTO STRACK
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de posse
n. 1001804-72.2021.8.11.0032 movida em desfavor de
JULIANA CRISTINA VIEIRA DE ARRUDA
, que indeferiu a liminar através da qual se pretendia a reintegração dos agravados na posse do
imóvel residencial situado na Rua Santos Dumont, n. 28, Bairro Aeroporto,

em Rosário Oeste - MT, inscrição municipal de n. 1.005.046.010.1.

Alegam os recorrentes, em síntese,
que seriam legítimos herdeiros dos bens deixados pelo espólio de
CARLOS ANCHIETA STRACK
, conforme se depreende na competente Escritura Pública de Inventário e Partilha, dentre os quais estaria o imóvel residencial objeto do pleito possessório, o qual teria sido adquirido pelo
de cujus
em 05.09.2017, conforme
Contrato de Compromisso de Compra e Venda
, em anexo, no valor de R$ 25.000,00.

Consignam que desde o ano de 2018, o segundo recorrente (
FRYTZ
) teria feito várias reformas no imóvel, a fim de tornar o imóvel habitável, conforme comprovariam notas e recibos em anexo, onde, a partir do mês de dezembro do referido ano, veio a residir ali juntamente com a requerida.

Afirmam que com o rompimento da convivência conjugal entre
FRYTZ
e a requerida em abril de 2019, esta permaneceu morando no referido imóvel, se negando a sair do imóvel, para que o segundo e a terceira (
KARLA
)
agravantes pudessem ali residir.

Registram que apesar de instada por várias vezes a desocupar o imóvel, inclusive através de notificação extrajudicial promovida pela primeira agravante (
MARIA ANGELINA
), a requerida vem se negando a desocupar o imóvel, o que levou
MARIA ANGELINA
a manejar procedimento de
reintegração na posse (Proc. 1001027-58.2019.8.11.0032) perante o Juizado Especial local, o qual, todavia, acabou sendo extinto sem resolução de mérito e devidamente arquivado ante a ausência da referida autora na audiência de conciliação, por motivos alheios a sua vontade.

Asseveram que, em razão disso, ajuizaram a presente ação reintegratória perante o juízo da Vara Única da Comarca (justiça comum), com o fito de reaver a posse do mencionado imóvel, haja vista a legítima propriedade dos requerentes sobre o bem e a falta de amparo legal ou contratual para que a requerida continue nele residindo, o que, no entanto, foi indeferido pela decisão agravada sob o fundamento da existência indícios de simulação no contrato de compra e venda do imóvel pelo
de cujus
.

Inconformados, sustentam os autores que ficaram suficientemente demonstrados nos autos os requisitos do art.561 do CPC/15 para que sejam liminarmente reintegrados na posse do imóvel, estando a probabilidade do recurso demonstrada através do

carnê do IPTU do imóvel pago pela primeira agravante
(
MARIA ANGELINA
)
, nos anos de 2019 a 2021; do
Contrato de compromisso de compra e venda do imóvel
firmado entre
Doralice Vieira de Arruda
(vendedora) e
de cujus

Carlos Anchieta Strack
(comprador) em 05.09.2017;

da
Escritura Pública de Inventário e Partilha
registrado sob o n. R8/18.108, do Livro nº 2, em 04.1092019, no CRI da Comarca de Rosário Oeste demonstrando a posse do imóvel pelos requerentes; da perda da posse face à notificação extrajudicial e as ações ajuizadas;

da comprovação do esbulho e de sua data; do ajuizamento do Proc. n. 1001027-58.2019.8.11.0032 nos juizados a menos de 1 (um) ano e 1 (um) dia da perda da posse; e, finalmente, da fragilidade, facilidade de adulteração e invalidade da prova sobre a qual se fundou a decisão agravada – extraída de conversas no aplicativo de
WhatsApp
.

Aduzem, ainda, que a terceira agravante (
KARLA
) vem sendo privada de morar no imóvel, tendo, atualmente, de desembolsar R$500,00 a título de aluguel para ter onde residir.

Com tais argumentos, pugnam pelo deferimento da liminar recursal a fim de verem-se imediatamente reintegrados na posse do imóvel em questão, com posterior confirmação da medida por ocasião do julgamento do mérito recursal.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 132535672.

Contrarrazões no ID. n. 135631697, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão inicial que indeferiu o pedido de reintegração dos agravantes – meeira e herdeiros do proprietário do imóvel, já falecido – na posse do imóvel em que um desses recorrentes residia com sua ex-companheira, ora agravada, enquanto vigente a união estável entre ambos.

Contra tal
decisum
, se insurgem os autores pelas razões expostas no relato.

No entanto, em análise dos argumentos contrapostos e documentação juntada anexada aos autos, não restou demonstrada, ao menos até a presente quadra processual, qualquer desacerto capaz de ensejar a supressão da decisão agravada.

Como bem frisou o magistrado prolator da decisão impugnada, a plausibilidade do direito à proteção possessória não está satisfatoriamente evidenciada no caso dos autos.

Ao contrário, o que se pode dessumir do instrumento é que subsiste considerável controvérsia acerca do direito invocado pelos autores.

Com efeito, conquanto os agravantes afirmem que o direito à posse do imóvel decorre de um
Contrato de compromisso de compra e venda do imóvel
firmado entre
Doralice Vieira de Arruda
(vendedora) e
de cujus

Carlos Anchieta Strack
(comprador), supostamente firmado em 05.09.2017, pelo preço de R$25.000,00 (ID. n. 131992696), a agravada, por sua vez, não apenas alega, mas também traz indícios de que o contrato em questão não passa de uma simulação.

Nesse viés, a agravada traz documentos demonstrando que a alienante, Srª
Doralice Vieira de Arruda
– que é sua genitora – recebeu o referido imóvel em função da partilha de bens homologada judicialmente nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
n. 58313 outrora mantida com a pessoa de
Izelito de Brito
, conforme se pode depreender da cópia da sentença proferida naqueles autos (ID. n. 88468276 - Pág. 1 dos autos de origem).

E, ainda segundo a narrativa da requerida, o negócio foi simulado entre a sua mãe, na condição de alienante, e seu falecido “ex-sogro”, na condição de adquirente, para, na época, proteger a agravada
JULIANA
, que até então convivia com o agravante Sr.
FRYTZ
.

E uma das evidências sonegadas do instrumento recursal pelos recorrentes, mas oportunamente trazidas pela recorrida, são as conversas de áudio travadas entre a agravada e a primeira agravante, Srª
MARIA ANGELINA
, via
WhatsApp,
e que em nenhum momento foram peremptoriamente negadas pelos recorrentes, os quais preferiram assentar sua tese recursal na forma da materialização desse meio indiciário de prova.

Atacam exclusivamente a forma de obtenção, arquivamento e força probatória, sem jamais questionar o conteúdo em si.

E em algumas dessas conversas, devidamente registradas em ata notarial de ID. n. 80252152 - Pág. 2, a interlocutora que, em tese, seria a agravante Srª
MARIA ANGELINA
parece confirmar que seu falecido marido (adquirente) jamais pagou qualquer importância pelo imóvel residencial cuja posse se disputa.

Senão vejamos:

Neste particular, se o mencionado
Contrato de compromisso de compra e venda do imóvel
em tese havido entre
Doralice Vieira de Arruda
(vendedora) e
de cujus

Carlos Anchieta Strack
(comprador) de fato ocorreu, os agravantes não teriam qualquer dificuldade de comprovar o pagamento dos R$25.000,00 convencionados como preço do negócio, seja através de um cheque nominal à alienante, depósito, ou transferência bancária para uma conta.

Todavia, os recorrentes preferiram a vã retórica, insuficientes para aplacar as razoáveis e substanciais dúvidas sobre a veracidade da narrativa recursal.

Desta feita, até que se produzam provas contundentes acerca da posse dos agravantes, do alegado esbulho possessório por parte da agravada e da perda de posse, bem como a data em que esta se deu, não há como aquilatar, nesta fase processual, os elementos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Em suma, à míngua de qualquer desacerto evidente na decisão agravada, imperiosa a sua manutenção.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022